Tribunal: TJBA
Processo: 0556770-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556770-11.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
SANDILA SILVANA MARTINS CARAPIA, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, MARGARETH INGRID MORAIS FREITAS DE SENNA

APELADO: CARLOS FRANCISCO DE CASTRO e outros

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TÚNEL SUBTERRÂNEO EM VIA PÚBLICA. EXPLOSÕES. RISCO DE DESABAMENTO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS PROXIMIDADES. EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CONSTRUTORAS QUEIROZ GALVÃO S/A E AXXO CONSTRUTORA LTDA. NÃO ACOLHIMENTO. INTEGRANTES DO CONSÓRCIO TRANSOCEÂNICO SALVADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DA BAHIA E À CONSTRUTORA TONIOLO, BUSNELLO S/A. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTE TJ/BA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0556770-11.2018.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados
CARLOS FRANCISCO DE CASTRO e outros
e
CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (2).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
e

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS DEMANDADOS
,

e
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator